Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-53.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000364-53.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE LIMA - CPF: 935.043.819-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé da autora, na condução do processo, má-fé essa que, aliás, não se presume apenas em razão de sua sucumbência, mormente quando se evidencia a tentativa de solução do litígio na esfera administrativa, ainda antes do ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DO CARMO DE LIMA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3

3a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais no 1000364-53.2020.8.11.0007, ajuizada em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora e, solidariamente, o causídico subscritor da petição inicial, a pagarem ao demandado multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do caput do art. 81, do CPC, pela prática de litigância de má-fé, prevista no art. 80, inciso II e VI, do referido Diploma Processual. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se sua exigibilidade, frente à gratuidade deferida (ID 100544956 – fls. 199/205).

Irresignada, a autora/apelante aduz que a penalidade por litigância de má fé não poder ser aplicada contra advogado, público ou privado, ou mesmo da Defensoria Pública ou do Ministério Público, tendo em vista que, segundo a 4a Turma do STJ, eles não estão sujeitos a punição em razão de sua atuação profissional.

Defende que o patrono não pode ser punido em pagar multa de litigância de má fé, por buscar o acesso à justiça àqueles que tanto necessitam.

Sustenta que, tentou por meio de seu advogado constituído solucionar as dúvidas da contratação na via administrativa, restando inexitosas as tentativas, o que deu ensejo ao ajuizamento desta demanda.

Argumenta que, diante das circunstâncias apontadas, não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, devendo a sentença ser reformada nesse ponto (ID 100544958 – fls. 208/218).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 100544961 – fls. 221/224).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia cinge-se ao cabimento ou não da condenação da autora nas penalidades de litigância de má-fé.

Pois bem.

No caso, como definiu o sentenciante, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, uma vez que o banco apelado logrou êxito em comprovar, satisfatoriamente, a origem dos descontos questionados nestes autos, entendimento que não é objeto de irresignação pela apelante.

Todavia, em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé da parte autora, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência.

Até porque, consta dos autos um fato que assume relevância, consistente na tentativa de solucionar a controvérsia, ainda na esfera administrativa, consoante se denota da Reclamação de no. 2019.10/00002410501, protocolizada junto à Superintendência Para Orientação e Defesa do Consumidor do Procon, ainda em outubro de 2019 (ID 58687968), portanto, antes do ajuizamento desta ação; a qual, todavia, não alcançou o resultado desejado, obrigando o consumidor a se socorrer do Poder Judiciário.

Aliás, ainda que essa providência preliminar não tivesse sido adotada, já que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a tentativa de solução do conflito na esfera administrativa milita em favor da inexistência de má-fé da parte autora.

Ora, não se pode cogitar na condenação da parte nas penas de litigância de má-fé pelo simples fato de se dispor a se socorrer ao Poder Judiciário para ver dirimido conflito de interesses, acerca do qual se julga prejudicado, sob pena de inafastável violação ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...];

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Assim, inviável, na hipótese, a condenação da autora nas penas do artigo 81 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para excluir a condenação da autora nas penas de litigância de má-fé, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021